Tribunal: STF
Processo: RE 104567
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-15
Data de publicação: 1985-02-15

Ementa:
- CONCORDATA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282 E 356) DA QUESTÃO
RELATIVA A RETROATIVIDADE DE LEI.
- APLICAÇÃO DA SÚMULA 400 QUANTO A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE
VIGENCIA DE LEGISLAÇÃO ORDINARIA.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.